Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729567-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDSON CHAVES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 2o Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente os pedidos de antecipação da tutela para determinar que transfira o montante de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos) para conta corrente de titularidade do agravado no banco Santander (agência 0931, conta corrente no 01008372-0), bem como transferir todos os valores depositados a título de pagamento, salário, provento ou outra verba de natureza análoga, na conta do agravado junto ao banco agravante, para conta em que foi realizada a portabilidade no banco Santander (agência 0931, conta corrente no 01008372-0), sem a dedução de qualquer valor, ainda que haja dívidas não pagas junto ao banco/agravante. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, em 12/07/2022 (ID no 130603428), que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de repetição de indébito em dobro, por inépcia da petição inicial, e julgou parcialmente procedentes as demais postulações. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que concedeu em parte a antecipação de tutela pleiteada. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2022 16:25:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator